Tribunal: TJSP
Processo: 1008862-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106). Apelado que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS. Defensoria Pública que patrocinou ação em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ. Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ – Tema no 1002/STF.
Reexame necessário não provido, parcialmente provido o recurso da Fazenda do Estado.